Tribunal: CARF
Processo: 10980.723855/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723855/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 608/635) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) de fls. 596/604, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos
tributários formalizados nos autos de infração abaixo referidos, lavrados em 18/12/2015,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 26/33) e Anexos (fls. 34/52):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.082.746-2, no montante de R$
352.608,95, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
previdenciárias patronais, a da Empresa e aquela destinada ao financiamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723855/2015-64
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213 de 24/07/1991 e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT). Ambas as
contribuições incidentes sobre verbas de folha de pagamento relativas a aviso
prévio indenizado, décimo-terceiro salário indenizado e reflexos de outros
itens da folha de pagamento sobre estas rubricas, pagas a funcionários no
período de 01/2011 a 12/2013 (fls. 03/12) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.082.747-0, no montante de R$
86.795,76, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
devidas a Outras Entidades: FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, SESC – Serviço Social do Comércio, SENAC – Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial, INCRA – Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, e SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas. As bases de cálculo e o período são os mesmos
destacados no subitem anterior (fls. 13/25).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Do Lançamento
Utilizamos para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 597/598):
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 18/12/2015 e levado à ciência pessoal
do procurador do sujeito passivo em 22/12/2015, incluindo os seguintes Autos-de-
Infração (AI):
Debcad 51.082.746-2 – referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota
SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II), perfazendo o montante de R$ 352.608,95
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

(trezentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos),
incluindo o valor principal e juros.
Debcad 51.082.747-0 – referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
– Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), devidas pela
empresa e incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, perfazendo o
montante de R$ 86.795,76 (oitenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e
setenta e seis centavos), incluindo o valor principal e juros.
A fiscalização, à fl. 27, assim relatou a apuração dos fatos geradores:
4. Como a incidência de contribuições sobre os valores das rubricas que são base
de cálculo dos autos de infração, é objeto, entre outros assuntos, do Mandado de
Segurança no 5002797-41.2012.4.04.7000/PR, interposto pela empresa junto à
Seção Judiciária do Paraná da Justiça Federal, que referida ação judicial
encontra-se sobrestada no Tribunal Regional Federal da 4a Região em Porto
Alegre/RS, aguardando manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da
matéria, considerando a multiplicidade de processos de recursos que também a
abrangem, sistemática prevista no Código de Processo Civil – Lei no 5869 de
11/01/1973, artigo 543-b, caput, e Parágrafo 1o, dispositivos estes incluídos pela
Lei no 11418 de 19/12/2006, a exigibilidade dos créditos dos autos de infração
permanecerá suspensa até a publicação de decisão final do STF.
5. Como as decisões judiciais proferidas no processo em questão foram até a
presente data, favoráveis à empresa no tocante às rubricas que são base de
cálculo dos autos de infração lavrados, a suspensão da exigibilidade dos créditos
obedece ao disposto no Inciso V do Artigo 151 do Código Tributário Nacional –
Lei no 5172 de 25/10/1966.
6. Tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos créditos, não há incidência de
multa de ofício sobre as contribuições lançadas, conforme determinação do
Artigo 63 da Lei 9430 de 27/12/1996. Conforme quadro de fl. 28, as rubricas em
questão são as seguintes: aviso prévio indenizado, média h.extras 13o indenizado,
media horas extras A.P.I., média val. Variáveis A.P.I., média variáv. 13o
indeniz., periculosidade 13o indeniz., periculosidade A.P.I., 13o indenizado
rescisão.
Ao final, a fiscalização ainda relata a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais
– RFFP.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 22/12/2015 (fls.
03 e 13) e apresentou impugnação em 20/01/2016 (fls. 503/530), acompanhada de documentos
(fls. 531/592), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão (fls. 598/599):
(...)
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, esclarecendo que o objeto da discussão
judicial não será abordado no recurso administrativo e, alegando o seguinte:
- O procedimento fiscal é nulo em decorrência da extinção do MPF em 25/06/2015,
antes da lavratura das autuações. A fiscalização foi deflagrada mediante o Termo de
Início de Procedimento Fiscal em 25/02/2015 e o Termo de Ciência da Continuidade do
Procedimento Fiscal, emitido em 09/09/2015, importa em Refiscalização, inexistindo
justificativa para tanto. Também defende não se tratar de hipótese em que caiba a
revisão do lançamento. Colaciona a legislação que entende pertinente e jurisprudência.
- Assim, requer a nulidade do lançamento, por se referir a fatos geradores ocorridos em
competências anteriormente homologadas, em procedimento fiscal encerrado em junho
de 2015.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

- Caracterizou-se o cerceamento ao direito de defesa da autuada, pois, a fiscalização não
discriminou, de forma clara e precisa: as rubricas das remunerações sobre as quais não
foram recolhidas as contribuições supostamente devidas e de responsabilidade da
empresa; a remuneração de cada trabalhador a que se refere o débito; o salário de
contribuição de cada segurado; a alíquota de contribuição incidente sobre o salário de
contribuição de cada segurado, e, a categoria de segurado de cada trabalhador.
Acrescenta que cabe à fiscalização o ônus de provar a ocorrência do fato gerador e
destaca a importância de que a fiscalização, para cada segurado, descreva qual a verba
que não integrou o salário de contribuição, indicando a rubrica de determinada verba.
- A contribuição ao INCRA não representa contribuição social, mas de intervenção na
ordem econômica e social, que por isso não poderia ser cobrada desde o advento da Lei
8.212/91, caracterizando-se como ilegal o seu lançamento.
- As demais contribuições destinadas a outras entidades e fundos também são
improcedentes, acompanhando as contribuições previdenciárias. - Com base no artigo
16, IV do Decreto 70.235/72 e artigo 9o da Portaria 10.875/2007, deverá ser solicitado
prazo de até 90 (noventa) dias para juntada de comprovantes e planilhas.
Ao final requer: a concessão de prazo de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias para juntada
de documentos; a procedência da defesa e a decorrente declaração de nulidade das
autuações por flagrante extinção do prazo para fiscalização e do MPF 09.1.01.00-2015-
00089- 7; a anulação das autuações devido ao cerceamento do direito de defesa da
autuada; caso superadas as preliminares, que o feito seja suspenso até final julgamento
do mandado de segurança; a improcedência em virtude da cobrança de contribuições
sobre valores indenizatórios que não integram a base de cálculo; pelo princípio da
eventualidade, o afastamento da contribuição ao INCRA que se caracteriza como ilegal
e, finalmente, que as intimações sejam encaminhadas aos subscritores da peça
impugnatória.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 29 de junho de 2016, no acórdão no 14-61.708, julgou a impugnação
improcedente (fls. 596/604), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 596):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo para
execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e vinte) dias.
Além disso, ainda que vencido estivesse esse prazo, o MPF não constitui requisito de
validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INCRA.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

É devida a contribuição ao INCRA, ainda que a empresa exerça atividade de natureza
urbana.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/07/2016 (AR de fl. 606) e
interpôs recurso voluntário (fls. 608/635), em 19/08/2016 (fl. 607), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. Do Lançamento.
II. Da nulidade do procedimento fiscal.
III. Do cerceamento de defesa.
III.I. Do Ônus da Prova
IV. Do crédito tributário constituído.
V. Das contribuições para terceiros indevidas
V.I. Da Contribuição para o INCRA
VI.II. Demais verbas.
VI. Dos pedidos.
Por todo o exposto, requer de Vossa Senhoria:
a) Seja dado provimento ao presente recurso, com a declaração de nulidade dos
DEBCAD n.o 51.082.746-2 e n.o 51.082.747-0, por flagrante extinção do prazo de
fiscalização e do MPF 09.1.01.00-2015-00089-7, com como em vista das
irregularidades cometidas pela Autoridade competente;
b) Em sequência, sejam anulados os autos de infração lançados, por flagrante
cerceamento de defesa, considerando que os relatórios fiscais e discriminativos de
débito não demonstram, por competência, funcionários e rubricas, os valores que
supostamente compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
c) Não obstante, desde já requer seja dado provimento ao recurso, em razão da
ilegalidade da pretensão de cobrança de contribuições previdenciária sobre os valores
pagos a título de verbas indenizatórias, anulando-se os Autos de Infração lançados, com
a consequente baixa nas respectivas anotações constantes em nome da empresa
contribuinte, liberando a empresa do pagamento de qualquer valor, ou qualquer
pagamento decorrente da lavratura dos Autos de Infração ora impugnados, por
representar quantia realmente indevida decorrente da lavratura totalmente equivocada;
d) Pelo Princípio da Eventualidade, se este não for o entendimento de Vossa Senhoria, o
que se admite tão somente para argumentar, requer afastada a contribuição ao INCRA,
por flagrantemente ilegal;
e) Requer, finalmente, sejam enviadas todas as intimações e notificações decorrentes de
pareceres, despachos, decisões a respeito da presente defesa, aos procuradores ora
subscritores, com escritório profissional na Rua Padre Antonio, n.o 121, Curitiba,
Paraná, CEP 80.030-100.
Ante a constatação de que o recurso voluntário foi protocolado em 19/08/2016,
após transcorrido o prazo legal de 30 dias estabelecido no artigo 33 do Decreto no 70.235 de
1972, a unidade preparadora declarou intempestivo o recurso voluntário e lavrou o Termo de
Perempção, nos seguintes termos (fl. 640 e pág. PDF 639):
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

Em seguida foi lavrado Comunicado no 225/2016 (fl. 641 e pág. PDF 640).
O contribuinte protocolou petição em 26/08/2016 (fl. 642 e pág. PDF 641, na qual
aduz o que segue (fls. 643/651 e págs. PDF 642/650):
1. DOS FATOS.
Alega ter interposto impugnação após a lavratura dos autos de infração.
Tomou ciência da decisão que negou procedência à impugnação ofertada em
19/07/2016.
Interpôs recurso voluntário na data de 19/08/2016.
Para sua surpresa teve negada a solicitação de emissão de Certidão Negativa de Débito,
tendo como óbice o presente processo, por ter sido considerada intempestiva a
interposição do recurso voluntário.
Afirma não haver razão para inclusão dos créditos discutidos como pendencias fiscais e,
via de consequência, para que obstem a emissão de CND, eis que o AR anexado aos
autos fora assinado por pessoa que não dispõem de poderes para tanto, bem como, que a
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

suposta intempestividade do Recurso Voluntário não enseja a baixa da suspensão da
exigibilidade dos créditos em tela.
Em sendo assim, deve ser revista a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos, e
o Recurso Voluntário enviado ao CARF, conforme adiante se expõe.
2. DO DIREITO.
2.1. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO.
Esclarece que a Recorrente não recebeu até o presente momento intimação formal
referente à Decisão recorrida. Vale destacar que a Empresa somente teve conhecimento
de que foi proferida Decisão quanto a sua Impugnação, através de consulta a
movimentação do presente processo.
Ao verificar a existência de Decisão no processo, a Recorrente passou à análise dos
autos, a fim de verificar o conteúdo da mesma, bem como, se haveria sido expedida
intimação do mencionado decisum.
Qual foi a surpresa da Recorrente ao verificar que a intimação, através do AR – Aviso
de Recebimento – anexado aos autos, foi recebida e assinada por Aline Prado, pessoa
estranha ao seu quadro de funcionários e sem poderes para receber intimações de
qualquer natureza em nome da Recorrente.
Relata que o art. 23, inciso I, do Decreto 70.235/72, determina que a intimação do
sujeito passivo nos processos administrativos fiscais far-se-á através de seu mandatário
ou preposto.
No caso em análise a pessoa que assinou o recebimento da intimação além de não ser
preposta da Recorrente não dispõe de mandato de qualquer natureza em seu favor, em
especial para receber intimações em nome da Recorrente.
Enfatiza que, em virtude desse fato, não pode ser declarado intempestivo o Recurso
Voluntário.
Relata que no artigo 12, VI do Código de Processo Civil1 estão indicados os
representantes das pessoas jurídicas em juízo.
Assim, por não ter havido o ciência formal da r. Decisão ora recorrida, a Recorrente não
lhe teve devidamente oportunizado o Princípio Constitucional do Contraditório e Ampla
de Defesa, de modo que não teve a chance de interpor o devido Recurso Voluntário.
Pode-se ainda ressaltar que, com o advento do E-CAC, é possível que a intimação
tivesse sido emitida por meio eletrônico, o que, de plano, dispensaria a intimação por
via postal e, deste modo, teria permitido que a Recorrente interpusesse o presente
Recurso dentro dos prazos legais.
Assim sendo, é de vital importância que seja reconhecida a nulidade da intimação
referente a r. Decisão ora recorrida, eis que a assinatura do Aviso de Recebimento
enviado se deu por pessoa estranha à Empresa e sem poderes para tanto, bem como,
poderia ter sido feita por meio eletrônico e não o foi.
Via de consequência, não tendo sida intimada a Recorrente, nada há que se falar em
intempestividade e, portanto, dever ser mantida a suspensão da exigibilidade dos
créditos em tela.
2.2 DA DETERMINAÇÃO LEGAL DE ENVIO DO PROCESSO AO CARF.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Relata que quando se trata de Recurso Voluntário no processo administrativo fiscal
federal, o juízo de admissibilidade é realizado pelo juízo ad quem, ou seja, o órgão
colegiado que julgará o recurso interposto. Tal determinação emana do que dispõe o art.
35 da Lei n° 70.235/1972.

1 Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

Aduz que o Recurso Voluntário é protocolizado junto ao julgador de 1o grau, contudo,
nos termos do artigo acima transcrito, a análise das condições de admissibilidade do
recurso, e entre elas está a tempestividade, é de competência exclusiva do órgão de
segunda instância.
Ressalta que a perempção mencionada no dispositivo supracitado significa,
diferentemente do que a perempção disposta no Código de Processo Civil, a preclusão
de determinado ato processual pelo decurso do prazo legal.
Expõe que não se pode falar em recurso intempestivo no momento da interposição junto
à autoridade julgadora administrativa monocrática, pois essa condição somente poderá
ser analisada pelo órgão julgador colegiado.
Expõe que se a análise da tempestividade somente cabe ao CARF e, portanto, o
processo administrativo ainda está em curso, deve ser mantida integralmente a
suspensão da exigibilidade dos créditos ora impugnados.
Colaciona tela do sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil que reafirma seu
entendimento.
Assim sendo, a Recorrente, enquanto pendente a análise da tempestividade do Recurso
Voluntário, tem o direito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido e,
via de consequência, obter à certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos
referidos créditos.
Diante de todo o exposto, caso não seja reconhecida a nulidade da intimação, requer-se
o envio dos autos ao CARF, eis que é órgão competente para análise do presente
Recurso Voluntário, bem como, a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito
discutido enquanto perdurar o perdurar o processo administrativo.
3. DO PEDIDO.
Pelas razões de fato e de direito acima carreadas, requer:
a) O reconhecimento da nulidade da intimação referente à decisão recorrida e, via de
consequência, seja mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos;
b) Alternativamente, mesmo que não seja reconhecida a nulidade da intimação, requer o
envio do processo ao CARF, com a consequente manutenção da exigibilidade do
crédito, em razão de que a análise da tempestividade do presente Recurso Voluntário é
de competência exclusiva do órgão julgado de 2a instância.
Em virtude da petição apresentada pelo contribuinte, o processo foi encaminhado
ao CARF para decisão quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário, consoante teor do
Despacho de Encaminhamento (fl. 663 e pág. PDF 662).
O contribuinte compareceu novamente aos autos em 16/05/2017, para juntar cópia
de sentença exarada em Mandado de Segurança no 5043629-77.2016.4.04.7000/PR, mediante o
qual a impetrante requereu (fls. 666/669 e págs. PDF 665/668):
(...) a concessão de segurança para o fim de determinar à autoridade coatora que afaste
dos registros da Secretaria da Receita Federal do Brasil os impedimentos apontados
relativos
aos
Processos
Administrativos
Fiscais
n°
10980.723.853/2015-75,
10980.723.854/2015-10 e 10980.723.855/2015-64, e, via de consequência, expeça a
competente CND ou CPD-EN, com a condenação da autoridade coatora ao pagamento
de custas e honorários de sucumbência.
Confirmando a liminar, foi concedida a segurança nos seguintes termos (fl. 669 e
pág. PDF 668):
Assim, havendo recurso voluntário ao CARF, impõe-se o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à contagem de prazos e à admissibilidade do recurso
voluntário, assim dispõe o Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
No recurso voluntário apresentado pelo Recorrente em 19/08/2016 (fls. 608/635)
não há qualquer manifestação acerca da tempestividade do mesmo, vindo somente em petição
apresentada em 26/08/2016, insurgir-se sobre a forma de ciência da decisão de primeira instância
(fls. 643/651 e págs. PDF 642/650).
Em que pese o inconformismo do Recorrente nessa manifestação posterior a
interposição do recurso voluntário, na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira
instância ocorreu por via postal (AR de fl. 606) em 19/07/2016 (terça-feira), fato incontroverso,
uma vez que admitido pelo próprio contribuinte (fl. 644), de modo que o prazo a que alude o
artigo 33 combinado com o artigo 5o do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em
20/07/2016 (quarta-feira), findando-se em 18/08/2016 (quinta-feira). Considerando que o
presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em 19/08/2016 (sexta-feira), é de se
concluir pela sua intempestividade.
De salientar-se que, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, somente a
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723855/2015-64

para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Por fim, vale lembrar que no caso em análise, o Recorrente obteve provimento
judicial reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III do CTN, ante a interposição de recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se por não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se, caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 679
DF CARF MF
Original